Tribunal: STF
Processo: HC 235818
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Airan Matheus Ramos Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. VIGILÂNCIA POLICIAL. EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça firmaram orientação de que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 806.581/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 



    2. Diligências policiais a fim de apurar prática delitiva levaram a fundadas razões da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, o que dispensava autorização do suspeito para a realização da busca domiciliar (AgRg no HC 703.936/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    3. A modificação das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem sobre a efetiva existência de denúncias anônimas e vigilância policial demandaria reexame das premissas fáticas dos autos, providência incompatível com os limites de cognição da via mandamental. Precedentes. 



    4. A questão relativa ao alegado excesso de prazo para julgamento da apelação criminal foi deduzida apenas nas razões do presente agravo regimental, razão por que não pode ser conhecida, pois configura indevida inovação recursal. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 772.209 AgRg, ministro João Batista Moreira - desembargador convocado do TRF1)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao afastar a alegada violação de domicílio, salientou haver fundadas razões para a medida. Confira-se, no ponto, fragmento do acórdão daquela Corte estadual (eDoc 13, fl. 10):



    Analisando os autos de origem, especialmente ao caderno inquisitorial, percebi de pronto, que a tese mandamental não tem sustentação em razão de constar expressamente nos autos declaração da esposa do paciente, bem como do mesmo, no sentido de autorizarem a entrada dos policiais miliares na residência. 



    Além de que os próprios agentes públicos declararam que foram autorizados a entrarem no domicílio do paciente, não havendo qualquer ofensa ao asilo inviolável do domicílio. 



    Consta nos autos que após denúncia anônima, os policiais começaram a fazer campana próximo a localidade onde foi denunciado que o paciente guardava os entorpecentes e arma de fogo. 



    Além de drogas apreendidas através da busca pessoal, após autorização da esposa/companheira e do paciente, os agentes, repito, adentraram na residência dos mesmos, tendo encontrado balança de precisão, arma de fogo, maconha, cocaína, pinos para acondicionamento. 



    A justa causa para adentrar na residência restou evidenciada, aliado ao fato de que tanto o paciente quanto sua companheira autorizaram a entrada dos policiais, descaracterizando qualquer ofensa ao domicílio.



    O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 603.616, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 280/RG), assentou que, nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões. Ilustra esse posicionamento o HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. 



    Tendo sido o ingresso em domicílio embasado na presença de justa causa, entendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a tese fixada no RE 603.616, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 280/RG). 



    Esse o quadro, para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 



    Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 215.708 AgR, ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes.



    3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível [na] via restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente